Tribunal: TJMT
Processo: 1009887-71.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009887-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO

- ALEGAÇÃO - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PROCESSO COM MÚLTIPLOS RÉUS E DEFESAS DISTINTAS - DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –

ABERTURA DE PRAZO PARA AS DEFESAS – PEDIDO DE DILAÇÃO D EPRAZO POR PARTE DA DEFESA DO PACIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52, DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

A audiência de instrução e julgamento se encerrou no dia
18-08-2023
, de modo que o Magistrado aguarda apresentação das alegações finais para ulterior prolação de sentença. Incidência da Súmula 52, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ADEILTON DO AMARAL TAVARES
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da 7
ª vara Criminal de Cuiabá/MT
(Processo nº1009952-08.2022.811.0042) no qual alega estar sofrendo constrangimento ilegal.

Relata que
o paciente teve sua prisão decretada
na “Operação Ativo Oculto”
em 21/03/2023
deflagrada em 24/03/2023 pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro previsto no art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998
.

Assim, alega a defesa que haveria
excesso de prazo
para a formação da culpa, visto que o
paciente encontra-se recluso desde 24/03/2023 há mais de um ano,
a instrução encerrou, o juízo de primeiro manteve a prisão do Paciente por entender estarem presentes os requisitos do ART. 312 do CPP.

Pondera que o

crime, em tese, praticado pelo beneficiário, não foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, e em caso de condenação não ficará no regime em que se encontra.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas. (Id. 209752197).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 210661154). Informações juntadas (Id. 213318692/213318694/695/696)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“Sumário: Habeas Corpus – Lavagem de capitais majorada [intermédio de organização criminosa] – [“Operação Ativo Oculto”] – Prisão Preventiva – Excesso de prazo para encerramento da instrução processual – Pedido de liberdade, subsidiariamente aplicação de medidas cautelares – In casu, ao se consultar os autos da Ação Penal nº 1009952-08.2022.8.11.0042, tem-se que a instrução processual já se encerrou em 18.3.2024, estando os autos aguardando as alegações finais ministeriais, com o prazo final para o dia 27.05.2024. – Prazo para realização de atos processuais sem caráter de fatalidade e improrrogabilidade – Entendimento do STJ – Demora não atribuível à autoridade judicial. – Elementos concretos extraídos da instrução processual finda – Participação ativa na organização criminosa voltada à lavagem de capitais – Incompatibilidade da renda declarara e movimentação bancária realizada – Recebimento de depósitos em espécie e cujo valor e forma podem configurar burla à identificação da origem e destino do dinheiro – Ligação à Orcrim Comando Vermelho – Periculosidade do agente – Insuficiência das Medidas cautelares insuficientes – Premissa do TJMT – Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 215672681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024